Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704210-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDOS: JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA, NAYARA MOURA AFONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA APENAS DO GENITOR. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE, QUE NÃO SE PRESUME. 1. A despeito de ser obrigação dos genitores a promoção da educação dos filhos, o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação de um dos genitores na relação de natureza contratual, inviável se falar em extensão da obrigação. 2. Eventual responsabilização do genitor que não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente, não se admitindo uma execução sem a existência de um título executivo que gere uma obrigação de pagamento. 3. Agravo não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.634, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, alegando que, mesmo não tendo assinado o título executivo extrajudicial, recai ao genitor, solidariamente, a responsabilidade pela dívida contraída em benefício de sua filha. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017